Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740192-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA MARIA ARAUJO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Terezinha Maria Araújo em face da r. decisão (ID 171302574, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada em desfavor do Banco Itaú Holding S/A, indeferiu tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 51563337), alega, em síntese, que é idosa de baixo conhecimento intelectual, tendo sido vítima de fraude na celebração do contrato de empréstimo no 614063315, pois não teria havido a anuência dela, tampouco usufruiu do valor “emprestado". Aduz que os descontos se originaram em 2020, todavia, apenas tomou ciência do fato em 2023, e reconhece que possui débitos relativos a outros empréstimos realmente solicitados. Assevera ser devido o deferimento da antecipação da tutela, pois comprovada a probabilidade do direito e ausente irreversibilidade da medida, uma vez que é possível a qualquer momento retomar os descontos das parcelas mensais. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança e dos descontos em conta relativos ao empréstimo questionado. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Consoante a breve análise dos autos de origem, é possível constatar que o contrato questionado, de no 614063315, possui as seguintes características: valor emprestado R$ 16.899,12, valor liberado: R$ 9.770,79; valor da parcela: R$ 201,18; quantidade de parcelas: 84; data de inclusão: 23/4/2020; início do desconto: 5/2020; fim do desconto: 4/2027 (ID 170982037 - pág. 3, na origem). Ocorre que, conforme bem exposto na decisão agravada, há registro de depósito de R$ 2.995,89 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos) na conta corrente da Agravada em 24/4/2020, dia seguinte ao da suposta contratação (ID 170982042 - pág. 5, na origem), o que demonstra o efetivo recebimento de valores por ela. Destaque-se que o desconto de R$ 201,18 (duzentos e um reais e dezoito centavos) iniciou em fevereiro/2019, consoante se observa do histórico de créditos da Agravante fornecido pelo INSS (ID 170982043 - pág. 1, na origem), muito tempo antes do indicado pela parte. Verifica-se, ainda, que após o período da alegada contratação, 23/4/2020, só houve implantação de nova consignação em novembro/2020, no valor de 52,00 (cinquenta e dois reais) (ID 170982043 - pág. 12, na origem). Acrescente-se que as alegações da Agravante não encontram respaldo na documentação que forneceu, necessitando análise após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator